Tribunal: TJDFT
Processo: 0732541-30.2024.8.07.0003
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-12

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO. ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO. PRELIMINAR. REJEIÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO. DOSIMETRIA. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. FUNDAMENTO IDÔNEO. ATENUANTES. NÃO RECONHECIMENTO. SANÇÃO PECUNIÁRIA. REDUÇÃO. REGIME FECHADO. CABIMENTO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA CORPORAL. INVIABILIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação Criminal interposta pela ré contra sentença que a condenou por receptação e adulteração de sinal identificador de veículo à pena de 6 anos e 5 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 34 dias-multa, à razão mínima.
2. A apelante foi condenada por, após adquirir e receber, conduzir motocicleta furtada e com modificações em seus sinais identificadores.
3. A Defesa requer reconhecimento de nulidade, absolvição, desclassificação, fixação da pena-base no mínimo legal, reconhecimento de atenuantes, regime inicial mais brando e concessão de benesse.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
1. Há cinco questões em discussão: (i) verificar se a sentença incorreu em violação ao art. 93, IX, da CF; (ii) estabelecer se a materialidade e a autoria dos crimes estão comprovadas; (iii) definir se cabe revisão da dosimetria; (iv) avaliar a possibilidade de fixação do regime inicial aberto; e (v) apreciar a possibilidade de substituição da sanção corporal por penas restritivas de direitos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
1. Não há que se falar em ausência de fundamentação da sentença, que analisou todas as teses defensivas a apresentou argumentação consistente para suportar a condenação.
2. A materialidade e a autoria dos crimes de receptação e adulteração de sinal identificador de veículo estão comprovadas por conjunto probatório robusto, incluindo caderno inquisitorial, laudo pericial e depoimentos testemunhais, não havendo que se falar em absolvição ou desclassificação da conduta.
3. A pena-base acima do mínimo legal é justificada pela existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis à acusada.
4. Não se procede ao reconhecimento de atenuantes para diminuição da pena, uma vez que nenhuma se configurou na hipótese.
5. Se a pena pecuniária se apresenta desproporcional à pena privativa de liberdade estabelecida, imperiosa é sua redução.
6. O regime inicial fechado é cabível, considerando a pena superior a 4 anos e inferior a 8 anos, a reincidência e as circunstâncias judiciais desfavoráveis à ré.
7. Se a apelante não atende aos requisitos previstos no art. 44, do Código Penal, não há como conferir-lhe o benefício da substituição da sanção corporal por penas restritivas de direitos.
IV. DISPOSITIVO
Recurso conhecido e parcialmente provido.
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 180; art. 311, § 2o, III; art. 65, III, alínea “d”; art. 33, § 2o, alínea “b”, c/c § 3o; art. 44. CF, art. 93, IX.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Apelação Criminal, 0705722-75.2023.8.07.0008, Relator(a): Josaphá Francisco dos Santos, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 15/05/2025. TJDFT, Apelação Criminal, 07020971420248070003, Relator(a): Nilsoni de Freitas Custodio, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 20/6/2024. TJDFT, Apelação Criminal, 0733288-25.2020.8.07.0001, Relator(a): Cruz Macedo, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 03/10/2024. TJDFT, Apelação Criminal, 0722588-25.2023.8.07.0020, Relator(a): NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 17/07/2025.